Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723241-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP DESPACHO Diante da renúncia apresentada pelo advogado da apelante, ID. 71829621, intime-se pessoalmente a apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 22 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital